Tribunal: STF
Processo: SL 1373
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de São Roque, em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2256387-56.2019.8.26.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.
    Alegou o requerente que foi ajuizada ação civil de improbidade administrativa contra si, o prefeito do município e a empresa concessionária do serviço de transporte público municipal, Mirage Transportes Coletivo Eirelli Ltda, tendo sido indeferida a medida liminar, pelo Juízo de origem, posteriormente alterada, pelo acórdão ora atacado, para o fim de 
    “manter o município no polo passivo da demanda, suspender o pagamento do subsídio, mantido apenas o preço da tarifa atualizada, fixada pelo Decreto 8.875/18 (fls.283) e determinar a abertura de licitação para escolha da nova concessionária no prazo de seis meses contado da publicação do presente acórdão, cujo escoamento in albis sujeitará solidariamente os réus à multa diária de R$5000,00 até o limite de R$100.000,00 como requerido”.
     Aduziu que impetrou SLS, perante o STJ, cujo pleito foi indeferido e que referida decisão representa grave dano à ordem pública, podendo inviabilizar o sistema de transporte público municipal.
    Defendeu sua legitimidade para a propositura da ação, bem como a competência deste STF, para sua apreciação, dada a matéria constitucional em discussão na ação originária, bem como a efetiva presença dos requisitos legais exigidos para o deferimento do pleito.
    Defendeu a necessidade de que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que redundou na apresentação de projeto, aprovado pelo Legislativo local, no sentido de aumentar o subsídio fornecido à referida empresa, ressaltando o caráter social de serviço público essencial, representado pela concessão objeto da ação originária.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    Anoto, inicialmente, que o requerente, ao fundamentar a competência deste STF, para a análise de seu pleito, fez alusão à norma do art. 30, inc. V, da Constituição Federal.
    Contudo, o alcance, ou mesmo a vigência dessa norma não se encontra em discussão na decisão regional atacada, que sequer lhe faz qualquer referência.    
    Quanto ao mais, o que se tem é que a decisão, cuja suspensão se pretende, foi proferida em autos de agravo de instrumento, em ação civil pública, em que é feita extensa análise da realidade do transporte público coletivo, no município de São Roque, dos demais fatos concernentes ao relacionamento mantido entre o requerente e referida empresa de transporte público, à luz, ainda, das legislações federal e municipal pertinentes, bem como do edital que disciplinou o certame público de que decorreu essa contratação.
    Fácil constatar, destarte, que não se travou, naqueles autos, debate constitucional, a inviabilizar o trâmite desta contracautela. 
    No sentido da impossibilidade de suspensão, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre matéria infraconstitucional, citem-se os seguintes julgados: 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133/PI-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/11).   
    “I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/15).  
    I – Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela. II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 698-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/15).
    Ressalte-se, ainda, que idêntica pretensão, deduzida perante o E. STJ tampouco logrou êxito, destacando-se da decisão proferida naquela Corte, o seguinte excerto:
    No caso, não foi demonstrada na inicial, de modo preciso e inequívoco, a suposta lesão à ordem e à economia do município. Limitou-se o requerente, no ponto, a defender a legalidade do subsídio, insistindo na inexistência de sobrepreço no contrato – matéria que diz respeito ao mérito da ação originária e que, portanto, é alheia à via suspensiva –, e a alegar genericamente que a suspensão do pagamento irá inviabilizar a prestação dos serviços contratados. Não informou sequer os específicos fundamentos do acórdão, assim sintetizados (fl. 105):
     O subsídio, não previsto no edital ou no contrato, foi estabelecido pelo termo de ajustamento de conduta firmado entre o Município e a concessionária, em 20.3.2017, para o fim do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (cláusula 3ª - fls.207). 
    Porém, corrigido o preço da tarifa pelo índice da inflação em setembro de 2018, impunha-se a elaboração de novo estudo sobre o equilíbrio econômico-financeiro, a fim de verificar se ainda persistia o déficit que ensejou o pagamento do subsídio. 
    Como não há prova nesse sentido, nessa análise provisória é possível concluir pela existência de sobrepreço no contrato, com prejuízo para a Administração Pública, daí o perigo de dano que autoriza a tutela de urgência (e-doc. nº 4). 
    E, de fato, a decisão regional atacada procurou prevenir a ocorrência dos referidos danos à ordem pública, no município requerente, o que se depreende da leitura do seguinte trecho, de sua fundamentação:
    Inviável a tutela como pleiteada pelo Ministério Público, pois a declaração de nulidade do contrato exigirá a realização de uma contratação de emergência por prazo inferior a dez meses, sendo pouco provável o interesse de alguma empresa em razão do alto investimento necessário e do pequeno prazo para o retorno. 
    Mais adequado e economicamente viável a suspensão do pagamento do subsídio, mantendo-se somente o preço da tarifa atualizada, fixada pelo Decreto 8.875/18 (fls.283) e a abertura de licitação, em prazo razoável, para a escolha da nova concessionária. 
    O pedido inicial, formulado em nov/19, contempla a realização nova licitação no prazo de doze meses, porém, se aplicado agora, extrapolaria o prazo máximo de vigência do contrato, que vence em abril de 2021. 
    Convém observar que o pedido se refere a doze meses, considerando a data do ajuizamento da demanda. Desde modo, não o extrapola conceder-se os dez meses que ainda restam para o término do contrato, prazo suficiente para a realização de nova licitação a tempo de não prejudicar a continuidade do serviço. Escoado esse prazo, os réus solidariamente ficam sujeitos à multa diária de R$5000,00, até o limite de R$100.000,00 como requerido. 
     Em arremate, convém que se diga que os fatos marrados nos autos revestem-se de extrema gravidade, nada recomendando a suspensão dos efeitos da decisão regional atacada, de cuja fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:
    Como visto, a lei autoriza a cessão ou transferência do contrato administrativo, mas desde que admitida no edital da licitação e no contrato. 
    Contudo, no presente caso, há vedação expressa tanto no edital como no contrato para a transferência da concessão, a saber: 
    “6.4 – A concessão objeto da Concorrência será adjudicada a uma única empresa, vedada sua transferência, parcial ou total, a qualquer título, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis.” (Edital – fls.169) 
    “5.2 – É expressamente vedada à Concessionária a transferência do presente contrato.” (Contrato – fls.193) 
    A alegação, acompanhada de documentos, no sentido de que a Municipalidade escolheu a cessionária e logo depois de efetuada a cessão promoveu a atualização do preço da tarifa do serviço de transporte público, congelado desde 2015, que passou de R$3,60 para R$4,20, de modo a viabilizar o contrato de concessão, constitui forte indício de favorecimento à Mirage Transportes, que contraria o princípio da legalidade, moralidade e impessoalidade. 
    Também há indícios de preterimento injustificado de outras empresas de transporte que demonstraram interesse na cessão, com propostas mais vantajosas que aquela apresentada pela cessionária, o que também indica violação a princípios da administração pública. 
    Portanto, nesta análise provisória que se faz para efeito de liminar, verifica-se a presença da probabilidade do direito, em razão da vedação expressa à cessão, contida no edital e no contrato, e o indevido favorecimento à cessionária. 
    O Ministério Público aponta que, no momento da propositura da ação, o prejuízo ao erário alcançava o montante de R$2.116.000,00, mas não aponta a origem desse valor. Ao que parece, refere-se ao subsídio pago pela Municipalidade à cessionária no ano de 2019 (fls.310). 
    O subsídio, não previsto no edital ou no contratou, foi estabelecido pelo termo de ajustamento de conduta firmado entre o Município e a concessionária, em 20.3.2017, para o fim do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (cláusula 3ª – fls.207). 
    Porém, corrigido o preço da tarifa pelo índice da inflação em setembro de 2018, impunha-se a elaboração de novo estudo sobre o equilíbrio econômico-financeiro, a fim de verificar se ainda persistia o déficit que ensejou o pagamento do subsídio. 
    Como não há prova nesse sentido, nessa análise provisória é possível concluir pela existência de sobrepreço no contrato, com prejuízo para a Administração Pública, daí o perigo de dano que autoriza a tutela de urgência 
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente